Tribunal: TJBA
Processo: 8012853-95.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012853-95.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ELMA KATIA LEAO SILVA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE DESCONTO. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III E 31 DO CDC. DANOS MORAIS. CONSUMIDORA PORTADORA DE CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO. SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A operadora de plano de saúde que, cinco anos após a migração de carteira, promove majoração abrupta da mensalidade do beneficiário — elevando-a de R$678,36 para R$12.452,64 (aumento de mais de 1.700%) — sob a alegação de supressão de desconto concedido pela Unimed de origem, sem qualquer comprovação documental da existência desse desconto, de sua natureza temporária ou de prévia comunicação ao consumidor, pratica reajuste manifestamente abusivo, em violação ao art. 51, IV, do CDC e ao art. 15 da Lei nº 9.656/98.

2.

O dever de informação (arts. 6º, III, e 31 do CDC) é pilar fundamental das relações de consumo, impondo ao fornecedor a obrigação de comunicar ao consumidor, de forma clara e ostensiva, eventuais condições temporárias de desconto e a data de sua supressão. A ausência dessa comunicação viola a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do contratante, tornando ilegítima qualquer majoração unilateral não precedida de informação adequada.

3.

A conduta contraditória da operadora — que inicialmente atribuiu a cobrança exorbitante a erro sistêmico e, posteriormente, passou a justificá-la como retirada de desconto jamais informado — evidencia violação à boa-fé objetiva e reforça a ilicitude do reajuste.

4.

A cobrança de mensalidade em valor 1.736% superior ao habitualmente praticado ultrapassa, em larga medida, o índice máximo de reajuste anual fixado pela ANS (6,06% para 2025), revelando prática abusiva independentemente da natureza do reajuste alegado.

5.

Os danos morais são devidos quando a conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando efetivo abalo emocional e psicológico ao consumidor. Na espécie, trata-se de beneficiária portadora de angiossarcoma em estágio avançado com metástase, em tratamento oncológico intensivo e dependente exclusivamente do plano de saúde para a manutenção de sua vida, circunstância que confere ao caso gravidade singular e caracteriza dano moral
in re ipsa
.

6.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012853-95.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Apelada ELMA KATIA LEAO SILVA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.